Tribunal: STF
Processo: Rcl 73137
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E INCORPORADO AO SUS. COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. O parâmetro de controle invocado é a tese fixada no julgamento do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, sob a Relatoria do Min. GILMAR MENDES. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Não se verifica violação ao paradigma de controle invocado. A autoridade reclamada, ao declinar da competência para a Justiça Federal, observou o que decidido por esta CORTE no Tema 1.234- RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES. 



    4. Simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    IV. DISPOSITIVO



    5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.